Tribunal: TJPA
Processo: 0809946-59.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809946-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANDREZA GAMBOA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº.

0809946-59.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO AGRAVADA ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que concedeu a detração da pena em favor da reeducanda Andreza Gamboa Pereira.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a detração da pena em caso de prisão domiciliar.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Considerando que a prisão domiciliar é uma forma de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar caso preenchidos os requisitos dispostos no art.318 e 318-A, ambos do CPP, é induvidoso que é cabível a detração nos termos do art.42 do CPP, cujo teor enuncia que o
tempo de cumprimento de prisão provisória, de prisão administrativa e de internação será computado na pena privativa de liberdade e na medida de segurança.

4.

A jurisprudência do Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que o tempo de duração da prisão domiciliar deve ser computado para fins de detração penal.

5.

Mostra-se inequívoco nos autos que a apenada teve a custódia preventiva substituída por prisão domiciliar e que esta fora mantida no bojo da sentença penal condenatória, perdurando até ser constatado pelo Juízo de Origem que a detração resultou no cumprimento integral da sanção penal, havendo, assim, a extinção de punibilidade da apenada pelo Juízo
a quo
.

6.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao analisar a matéria controvertida como se tratasse de hipótese de detração pelo cumprimento da medida cautelar de recolhimento no período noturno e nos dias de folga, prevista no art.319, inciso V, do CPP, o qual também foi reproduzido nas razões recursais; contudo, a conclusão pelo deferimento da detração em favor da apenada se mostrou escorreita, devendo ser mantida, ainda que por outros fundamentos.

IV.

DISPOSITIVO

7.

Agravo conhecido e des
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art.42, 318, 318-A, 319, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Ext: 1403 DF – Distrito Federal 0003680-79 .2015.1.00.0000, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.10/04/2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.806.905/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
nos autos do processo de execução penal nº.
2000368-15.2024.8.14.0051
,
que concedeu a detração da pena em favor da reeducanda ANDREZA GAMBOA PEREIRA (ID 20202251 – fls.40/43).

Em suas razões recusais (ID 20202251 – fls.50/54), o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se a detração efetuada.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID 20202251 – fls.58/61)

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 20202251 – fls.62).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo nos termos da manifestação de ID 22638680.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Em suas razões recusais (ID 20202251 – fls.50/54), o recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se a detração efetuada.

Não há como acolher a insurgência ministerial.

Em análise detida da documentação que instrui o agravo, constato que a apenada requereu o deferimento de detração em relação ao período em que esteve em
prisão domiciliar
(ID 20202251 – fls.02/08)

Conquanto a decisão agravada tenha deferido o pedido, apreciou a matéria como se tratasse de hipótese de detração em razão do cumprimento da medida cautelar de
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
, prevista no art319, inciso V, do CPP.

Nesse contexto, a decisão recorrida apresentou os entendimentos jurisprudenciais do Tribunais Superiores vigentes à época e, a despeito da divergência existente entre STF e STJ, decidiu com base naquele que reputava ser mais condizente com os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
, adotando-se a jurisprudência sedimentada pelo STJ no julgamento do Resp 1977135 – SC, do qual se originou o Tema Repetitivo nº.1155.

Para melhor compreensão, transcreve-se excerto da decisão agravada (ID 20202251 – fls.40/43):

“Desse modo, em que pese o entendimento contrário do STF, entendo que a interpretação mais recente do STJ sobre essa mesma temática, além de promover um tratamento mais isonômico entre investigados que não dispõem do monitoramento em relação àqueles que cumprem a mesma medida restritiva de liberdade monitorados pelo equipamento, também prestigia aos princípios da proporcionalidade e do non bis in , nos termos da Ementa,
motivo pelo qual, adiro às teses postas pelo STJ em sede de recursos repetitivos, de maneira que doravante passo a admitir a possibilidade de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga seja detraído da pena que lhe foi imposta.

Assim, hei por bem acolher a tese da Defesa, a fim de que seja lançado no cálculo da pena os marcos temporais constantes da documentação acostada pela Defesa, relativos às datas de prisão em flagrante e alvará de soltura, bem como, da detração compreendida nos dias desde a conversão da preventiva em cautelares diversas da prisão até a data de trânsito em julgado do Acórdão.” (grifo nosso)

O equívoco acima indicado se reproduziu nas razões recursais, visto que, muito embora indiquem que a decisão agravada reconheceu o tempo de
prisão domiciliar
como pena efetivamente cumprida para fins de detração, o Ministério Público Estadual desenvolveu sua argumentação jurídica em torno da jurisprudência do STF quanto à vedação de detração em relação à medida cautelar de
recolhimento domiciliar no período noturno

e nos dias de folga
.

Entretanto, no caso posto em exame, os documentos que instruem o agravo demonstram que a reeducanda teve a prisão preventiva substituída por
prisão domiciliar
durante o transcurso da ação penal.

Nessa senda, esclarece-se que: (i) a apenada foi presa em flagrante delito em 13/08/2018 em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação (ID 20202251 – fls.11/14); (ii) o flagrante delito foi convertido em prisão preventiva em 14/08/2018 (ID 20202251 – fls.18/20); (iii) houve a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em 11/09/2018 (20202251 – fls.21/26); (iv) adveio condenação penal da reeducando pela prática do crime de tráfico de drogas em 03/07/2020, oportunidade na qual a prisão domiciliar foi mantida (ID 20202251 – fls.26/32), perdurando até 20/05/2024, mesma data da decisão agravada, quando se constatou que a aplicação da detração resultou no cumprimento total da pena e, por conseguinte, houve a extinção de punibilidade da reeducanda pelo Juízo

a quo
(ID 20202251 – fl.44 e fls.46/49).

Nesse contexto, considerando que a prisão domiciliar é uma
forma de cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar
caso preenchidos os requisitos dispostos no art.318 e 318-A, ambos do CPP, é induvidoso que é cabível a detração nos termos do art.42 do CPP, cujo teor enuncia que o
tempo de cumprimento de
prisão provisória
, de prisão administrativa e de internação será computado na
pena privativa de liberdade
e na medida de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em análise de caso concreto, que “(...)
como a agravada foi mantida em cumprimento de prisão cautelar no regime domiciliar, incide na espécie a exata dicção dos arts. 42 do CP e 387, § 2º, do CPP, os quais determinam que deve ser computado, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, para fins de fixação de regime inicial, o tempo de prisão provisória, de modo que não há como afastar o direito ao instituto da detração da pena.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.806.905/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

De igual sorte, a 6ª Turma da Excelsa Corte já se pronunciou que “(...) o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como sanção efetivamente cumprida para fins de detração da pena, e desconsiderado, contudo, para fins de benefícios, tendo em vista que o apenado não se encontrava em cárcere.” (STJ, AgRg no HC n. 940.155/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Muito embora não tenha se posicionado especificamente sobre a matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal, diante de um caso concreto que versava sobre extradição, já externou que “(...) O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, inclusive de prisão domiciliar, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição” (STF - Ext: 1403 DF - DISTRITO FEDERAL 0003680-79 .2015.1.00.0000, Relator.: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 10/04/2018, Primeira Turma), a partir do que se extrai que a Suprema Corte comunga do mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à viabilidade de detração em se tratando de prisão domiciliar.

Nesse contexto, em que pese o desacerto apontado em relação à decisão agravada, a conclusão pelo deferimento da detração em favor da apenada se mostrou escorreita, devendo ser mantida, ainda que por outros fundamentos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto e
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025